Tribunal: TJSP
Processo: 0001899-68.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que seja afastada a natureza hedionda do tráfico privilegiado, incidindo o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime e afastando-se a vedação à concessão do livramento condicional. Com razão. Privilégio que tem o condão de afastar a hediondez. Uniformização nos Tribunais Superiores. Recurso

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que seja afastada a natureza hedionda do tráfico privilegiado, incidindo o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime e afastando-se a vedação à concessão do livramento condicional. Com razão. Privilégio que tem o condão de afastar a hediondez. Uniformização nos Tribunais Superiores. Recurso Repetitivo do tema no 600 e cancelamento da súmula no 512 do STJ. Em relação ao livramento condicional, a disposição do artigo 44 da Lei de Drogas representa mera reprodução das regras do artigo 83, inciso V, do Código Penal, afeta aos crimes hediondos. Afastada a hediondez do tráfico privilegiado, necessária a retificação dos cálculos. De rigor a redução do lapso temporal para obtenção da progressão de regime. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando. Princípio do Favor Rei. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo provido.